Tribunal: TJSP
Processo: 1038873-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Sentença de improcedência, por ausência de prova idônea a demonstrar incapacitação em grau diverso do reconhecido administrativamente. Perícia frustrada pelo não comparecimento da parte na data aprazada para o exame. Intimação pessoal concretizada fictamente. Falta de entrega da carta intimatória por força de alteração do endereço residencial da autora sem

Ementa:
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Sentença de improcedência, por ausência de prova idônea a demonstrar incapacitação em grau diverso do reconhecido administrativamente. Perícia frustrada pelo não comparecimento da parte na data aprazada para o exame. Intimação pessoal concretizada fictamente. Falta de entrega da carta intimatória por força de alteração do endereço residencial da autora sem atualização dos dados pessoais nos autos. Art. 274, parágrafo único, do CPC. Sentença confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038873-53.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVONE
ROCHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038873-53.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.812
2
Apelante: Ivone Rocha da Silva
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelação no 1038873-53.2017.8.26.0100 21a V. C. do Foro Central (Capital)
Voto no 17.812
Seguro DPVAT. Cobrança de diferença. Sentença de
improcedência, por ausência de prova idônea a
demonstrar
incapacitação
em
grau
diverso
do
reconhecido administrativamente. Perícia frustrada
pelo não comparecimento da parte na data aprazada
para o exame. Intimação pessoal concretizada
fictamente. Falta de entrega da carta intimatória por
força de alteração do endereço residencial da autora
sem atualização dos dados pessoais nos autos. Art.
274, parágrafo único, do CPC. Sentença confirmada.
Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 181/183 julgou improcedente demanda
de cobrança de diferença quanto ao seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por vítima
de acidente de trânsito; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, não comprovada pela
autora incapacidade em grau diverso do reconhecido extrajudicialmente pela ré,
tendo em vista a frustração da prova pericial, imputável à autora, dada sua ausência
injustificada na data designada para o exame médico correspondente, ainda que
presumidamente intimada pessoalmente para o ato.
Apela a autora (fls. 186/192), insistindo perdurarem sequelas
de caráter permanente, pelo que devida a complementação da indenização securitária.
A par disso, sustenta não ter sido intimada pessoalmente acerca da data designada
para o exame pericial, aduzindo necessária a designação de nova data para tanto, em
observância ao princípio da razoabilidade, mesmo porque insuficiente a intimação
por meio dos patronos. Bate-se, em conclusão, pela reforma (sic) da r. sentença, com
reconhecimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038873-53.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.812
3
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 193/203), com
preliminar de inadmissibilidade do apelo por ausência de preparo.
É o relatório.
Afasta-se, por primeiro, a preliminar de deserção, visto ser a
apelante beneficiária da gratuidade processual; conhece-se, pois, do apelo,
independentemente do recolhimento do preparo.
No mérito, entretanto, não prospera o inconformismo.
Ao que consta dos autos, houve a expedição de carta
intimatória para a cientificação pessoal da parte acerca da designação do exame
médico para o dia 16 de outubro de 2017 (fl. 171), enviada ao endereço declinado na
petição inicial. Restou, contudo, frustrada a entrega da correspondência, constando
do aviso de recebimento correspondente a título de motivo de devolução “mudou-se”
(fl. 173), aspecto não negado pela autora que inclusive pediu prazo, após dada por
prejudicada a perícia, para o fornecimento de endereço atualizado.
Ora, nessa hipótese, considera o art. 274, parágrafo único, do
CPC (antigo art. 267, § 1o, do CPC/73), presumidamente realizada a intimação.
E a r. sentença ora apelada fez, especificamente, alusão a
esse aspecto como razão determinante do não acolhimento do pedido inicial, vale
dizer, tendo por concretizada a intimação e ausente o comparecimento da autora no
exame médico. Assim, era mesmo de rigor o decreto de preclusão da prova técnica e
rejeição da pretensão inicial, já que dependente da perícia o reconhecimento da
incapacitação permanente e bem assim de seu grau, de modo a enquadrar a hipótese
nos termos da legislação em vigor.
Há mais. Sustenta a recorrente falta de razoabilidade do r.
julgado por não ter sido agendada nova perícia, todavia, proferida decisão específica,
anteriormente à sentença, dando por preclusa a prova pericial e encerrada a instrução
(fl. 176), não foi essa decisão diretamente atacada, na forma do art. 1.009, § 1o, do
CPC, de modo que houve a respeito preclusão, não sendo assim o tema relativo à
redesignação da perícia, de maneira que, a rigor, sequer passível de discussão no
âmbito de recurso contra a própria sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038873-53.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.812
4
Em função do desacolhimento do recurso, majoram-se os
honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 11, do CPC/15, de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a gratuidade
processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator